Tribunal: TJMT
Processo: 0007674-13.2015.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007674-13.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.569.345/0006-14 (APELANTE), FABIO ROBERTO COLOMBO - CPF: 040.787.439-94 (ADVOGADO), THAIS SERAVALI MUNHOZ ARROYO BUSIQUIA - CPF: 058.293.539-38 (ADVOGADO), VIVIANE A P SOARES - CNPJ: 12.873.422/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007674-13.2015.8.11.0037

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS (PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE) SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO OU FEITA PENHORA DE BENS – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada ou feita penhora de bens, é de se concluir ser caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da citada prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor e no prazo determinado pelos citados regramentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007674-13.2015.8.11.0037

Apelante:
Leonfer-Comércio e Logística Ltda.

Apelado:
Viviane A. P. Soares

Relatório
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela exequente
Cooperativa de Crédito de Livre DMISSÃO DE ASSOCIADOS DO Araguaia e Xingu-SICREDI ARAXINGU
contra extinção proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Nova Xavantina
.

AÇÃO:
Execução de Titulo Extrajudicial n.
o
0007674-13.2015.811.0037

proposta por
Leonfer-Comércio e Logística Ltda.
aqui apelante em face de
Viviane A. P. Soares
.

EXTINÇÃO
:
declarou a prescrição material e julgou extinta, com resolução do mérito, a Execução proposta pela aqui apelante, bem como a condenou ao pagamento de custas processuais
.

Alega não ser caso de prescrição, em especial, por não restar demonstrado sua inércia para a realização da citação e da localização de bens para penhora.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0007674-13.2015.8.11.0037

Apelante:
Leonfer-Comércio e Logística Ltda.

Apelado:
Viviane A. P. Soares

Voto
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da extinção impugnada, a fim de afastar a declaração da prescrição material na

Execução de Titulo Extrajudicial n.o
0001670-30.2018.811.0012
proposta pela Cooperativa recorrente
.

Cuida-se, na origem, de
Execução de Titulo Extrajudicial
proposta em 16.11.2015
por
Leonfer-Comércio e Logística Ltda.
aqui apelante em face de
Viviane A. P. Soares
, que foi
lastreada em duplicatas no valor total de R$3.053,08 com vencimentos para 19.10.2013 e 18.11.2013.

A Execução foi proposta em 16.11.2015.

O despacho inicial foi proferido em 08.1.2016 e até a presente data não houve a citação e também não foi feita penhora de bens.

O prazo da prescrição material para a modalidade de título que lastreia a Execução – duplicata – é de 03 anos, por aplicação da regra do
art. 18 da Lei no 5.474/2013.

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

A
rt. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
das datas do vencimento dos títulos
19.10.2013 e 18.11.2013
até a prolação da extinção impugnada (26.1.2023) já decorreram mais de 09 anos e da data do despacho que ordenou a citação
,
08.1.2016, até a prolação da extinção impugnada (26.1.2023) já decorreram mais de 06 anos,
prazos, portanto, bem superiores aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

Oportuno
reiterar
que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC).

Reitera-se ainda que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a extinção impugnada
.

Aliás, neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, DESDE QUE A CITAÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

NÃO SE REALIZANDO A CITAÇÃO DO RÉU MAIS DE CINCO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, OPERA-SE A PRESCRIÇÃO.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação e mantém-se a extinção impugnada, que declarou a ocorrência da prescrição material e julgou extinta, com resolução do mérito, a Execução proposta pela aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023